Tribunal: TJMT
Processo: 1006666-96.2023.8.11.0006
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006666-96.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO CORREIA SENABIO - CPF: 044.813.831-00 (APELANTE), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), EDGARD ALMEIDA LOPES - CPF: 580.953.731-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. LEGÍTIMA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por condenado à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, I, II e III, do Código Penal), perpetrado com uso de canivete contra colega de trabalho nas imediações de escola pública. O recorrente alega legítima defesa, pleiteia a absolvição ou desclassificação para lesão leve, bem como a atenuação da pena e a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se o recorrente agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa; (
ii
) avaliar a legalidade da dosimetria da pena aplicada, especialmente quanto à negativa de atenuante e valoração de circunstâncias judiciais; (
iii
) definir se é cabível a fixação do regime inicial aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legítima defesa exige prova inequívoca da agressão injusta, atual ou iminente, e da proporcionalidade na reação. No caso concreto, os autos demonstram que a vítima foi surpreendida com golpes de canivete enquanto se encontrava desarmada e sem comportamento agressivo, o que descaracteriza a alegação de legítima defesa.

4.
Os depoimentos de testemunhas oculares, aliados ao laudo pericial, confirmam a dinâmica dos fatos e a autoria do delito, demonstrando que o recorrente desferiu múltiplos golpes em local público, em situação de desproporcionalidade e surpresa.

5.
A dosimetria observou corretamente o método trifásico do art. 68 do Código Penal. Foram valoradas negativamente três circunstâncias judiciais: antecedentes (em razão de condenação anterior), circunstâncias (conduta traiçoeira, local do crime e uso de arma branca) e consequências do crime (debilidade permanente e incapacidade prolongada da vítima).

6.
A atenuante da confissão espontânea foi corretamente aplicada de forma parcial, com redução da pena intermediária em 1/6, diante da admissão parcial e não reveladora de arrependimento sincero.

7.
A fixação do regime inicial semiaberto é legítima diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e dos antecedentes criminais do réu. A adoção de regime mais brando, como o aberto, exige fundamentação favorável, ausente no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A legítima defesa exige prova cabal da agressão injusta e da proporcionalidade da reação, não sendo presumida pela mera alegação do acusado
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006666-96.2023.8.11.0006

APELANTE: LUCIANO CORREIA SENABIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso

de apelação interposto

por
Luciano Correia
Senabio
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou à reprimenda de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, incisos I, II e III, do Código Penal
(id.

268877317
)
.

O apelante pugna, em síntese, por sua absolvição, sob o argumento de que teria agido em legítima defesa, sustentando que a vítima

iniciou as agressões, cabendo-lhe, então, repelir a injusta agressão
(id
.
268877321
)

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a redução da pena-base e a fixação do regime inicial aberto.

Em contrarrazões,
a
Promotor
ia
de Justiça
, com atribuições no feito,

pugnou pelo desprovimento recurso de apelação
(id.
268877327
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão
ministerial
de origem,
também
exarou parecer pelo
desprovimento do apelo
(id.
279079350
)
.

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurs
o

é
próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Consoante se extrai dos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia imputando ao apelante
,
a prática do crime de lesão corporal de natureza grave
,
fato ocorrido em 15 de setembro de 2022, por volta das 10h28min, nas imediações da Escola Municipal 16 de Março, situada no Distrito Nova Cáceres/MT
, tendo como vítima, Edgard Almeida Lopes
.

Segundo narra a peça acusatória, a vítima encontrava-se em via pública, próximo ao portão da referida unidade escolar, onde exerce função de motorista de transporte escolar, oportunidade em que manteve breve diálogo com uma funcionária da escola.

Neste contexto, o ora recorrente, também motorista na mesma instituição, aproximou-se e, após discussão verbal, sacou um canivete da cintura, com o qual desferiu diversos golpes contra a vítima.

O primeiro atingiu a região torácica, derrubando-a ao solo, sendo seguido por outros três golpes, que acertaram o braço e a perna de Edgard.

Após a agressão, o acusado evadiu-se do local levando consigo a arma utilizada.

O laudo pericial atestou que as lesões sofridas pela vítima ensejaram risco de vida, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e debilidade permanente de membro – elementos caracterizadores da lesão
corporal de natureza grave nos moldes do art. 129, § 1º, incisos I, II e III, do Código Penal.

Conforme já relatado, o
apelante, inconformado com o édito condenatório, alega em sua peça recursal a existência de legítima defesa, sustentando ter sido vítima de injusta agressão perpetrada por Edgard, a qual teria sido repelida com os meios necessários e proporcionais.

Em caráter subsidiário, postula a desclassificação da conduta para lesão leve, ou ainda, a mitigação da pena-base e fixação de regime inicial aberto.

Todavia, a insurgência não merece prosperar
, dado que a
sentença de primeiro grau examinou com acuidade e imparcialidade os elementos probatórios coligidos, valendo-se de fundamentação precisa e consentânea com a prova dos autos.

A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência, nos registros fotográficos e, especialmente, no laudo pericial de lesão corporal, o qual atesta, de modo inequívoco, a gravidade das lesões sofridas pela vítima.

Ressalte-se que o laudo conclui pela existência de lesões
perfurocontusas
torácicas com fratura de costela e perfuração pulmonar, além de danos significativos nos membros inferiores e superiores, caracterizando debilidade funcional e incapacidade por mais de 30 dias.

A autoria, por seu turno, é confirmada pelos depoimentos firmes e harmônicos prestados em juízo pela vítima Edgard Almeida Lopes e pelas testemunhas presenciais Letícia de Carvalho de Jesus e Abigail da Silva Moraes Lopes, esta última, diretora da unidade escolar e esposa da vítima.

A vítima relatou, com detalhes, que estava sobre sua motocicleta, preparando-se para deixar o local, quando foi surpreendida com um golpe de canivete desferido pelo réu em seu tórax.

Após cair ao solo, foi atingida por mais três golpes
, sendo s
omente após lançar mão de seu capacete para se defender, é que cessaram as agressões.

Já a testemunha
Letícia de Carvalho de Jesus foi categórica ao afirmar que o réu iniciou a agressão de forma abrupta e gratuita, enquanto Edgard estava em posição de partida sobre sua motocicleta.

A teste
mu
n
h
a
Abigail, por sua vez, confirmou que a vítima não demonstrava qualquer comportamento agressivo antes de ser golpeada.

De outro lado, os elementos trazidos pela defesa, como os depoimentos de Valéria Correia Amaral e Jackson
Fornazari
do Nascimento, não se mostram hábeis a infirmar a versão sustentada pela acusação.

A primeira, esposa do acusado, é parte interessada e sua narrativa carece de isenção.

O segundo, embora tenha mencionado a existência de discussão prévia, não presenciou os golpes, tendo se ausentado do local para buscar auxílio.

A tentativa de imputar à vítima a iniciativa da agressão ou configurar agressões recíprocas resta completamente desamparada de prova robusta.

Não há nos autos qualquer elemento que permita concluir pela existência de animosidade imediata ou ataque injusto proveniente de Edgard.

Ao contrário, o que se observa é um comportamento de evidente descontrole por parte do réu, que, armado com canivete, desferiu golpes múltiplos contra vítima desarmada.

Importante consignar que a jurisprudência é pacífica ao exigir prova cabal da excludente de ilicitude, sob pena de se tornar via transversa para impunidade
.

No caso
sub judice
, não se vislumbra, sequer em perspectiva remota, a presença do binômio necessidade-moderação.

Os golpes desferidos foram reiterados, com arma perfurocortante, contra vítima que sequer teve tempo de defesa eficaz
e, t
al desproporção inviabiliza por completo o acolhimento da excludente.

Em relação à alegação de confissão espontânea, observa-se que o réu, em juízo, não reconheceu a prática delitiva em sua inteireza
, l
imit
ando
-se a narrar uma versão exculpatória dos fatos, sem admitir a iniciativa da agressão nem os elementos essenciais da conduta.

Restando, a
ssim,
descaracterizada
a confissão de que trata o art. 65, III, d, do Código Penal.

Portanto, como visto, a
condenação do apelante encontra-se amplamente fundamentada em elementos de prova robustos, coerentes e convergentes, aptos a comprovar, sem margem razoável de dúvida, tanto a materialidade quanto a autoria do crime de lesão corporal de natureza grave, nos exatos termos do art. 129, § 1º, incisos I, II e III, do Código Penal.

Os testemunhos colhidos em juízo, notadamente os da vítima e das testemunhas oculares, aliados ao laudo pericial e ao contexto fático, revelam uma conduta deliberada e violenta por parte do réu, afastando qualquer possibilidade de excludente de ilicitude.

Dessa robusta conclusão sobre a responsabilidade penal do apelante, decorre com naturalidade e coerência a fixação da reprimenda, cuja dosimetria obedeceu rigorosamente aos parâmetros estabelecidos no art. 68 do Código Penal.

Da dosimetria da pena.

A dosimetria da pena obedeceu com precisão os ditames do art. 68 do Código Penal, observando-se criteriosamente o método trifásico de aplicação da pena, em consonância com a melhor doutrina penal e a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

Na primeira fase, o julgador procedeu à valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, reconhecendo como desfavoráveis três delas: antecedentes, circunstâncias e consequências do crime.

Quanto aos antecedentes, restou evidenciado nos autos que o réu ostenta condenação anterior transitada em julgado, cuja pena foi extinta há menos de uma década.

Embora não se trate de reincidência, a existência de condenação criminal pretérita válida autoriza, com base em reiterada jurisprudência do STJ, a negativação da circunstância dos antecedentes
.

As circunstâncias do crime também foram corretamente valoradas negativamente, uma vez que o réu agiu com destemor e frieza ao abordar a vítima em via pública, nas proximidades de uma escola, utilizando-se de arma branca para desferir múltiplos golpes em uma pessoa desarmada, surpreendida e em momento de vulnerabilidade, colocando em risco, inclusive, a integridade de terceiros.

Tal
modus operandi
excede em muito o padrão do tipo penal incriminador e demonstra maior reprovabilidade da conduta.

No que tange às consequências do crime, cumpre observar que, embora os incisos I, II e III do § 1º do art. 129 do Código Penal integrem o próprio tipo penal qualificador da lesão corporal grave, a doutrina e a jurisprudência já pacificaram o entendimento de que, uma vez utilizadas uma das causas como qualificadora (por exemplo, a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias), é juridicamente legítimo valorar as demais como
circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, desde que evidenciadas concretamente nos autos.

No presente caso, ainda que uma das qualificadoras (
por exemplo, o perigo de vida
) tenha sido utilizada como elemento para definir a capitulação jurídica, as demais (
a debilidade permanente de membro e a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias
) foram corretamente valoradas como agravantes das consequências do crime, por expressarem maior lesividade e impacto duradouro sobre a vítima.

Fixada a pena-base em 3 anos e 6 meses de reclusão, em virtude dessas três circunstâncias desfavoráveis, passa-se à segunda fase.

Na segunda fase, corretamente o juízo reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), ainda que parcial, promovendo a redução da pena em 1/6, o que resultou na pena intermediária de 2 anos e 11 meses de reclusão.

A dosagem é proporcional e atende aos critérios de razoabilidade e individualização da pena, notadamente porque não se trata de confissão integral nem reveladora de arrependimento sincero.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

A pena final, assim fixada em 2 anos e 11 meses de reclusão, revela-se absolutamente compatível com os parâmetros legais e constitucionais, preservando-se a proporcionalidade e a dignidade da resposta penal.

A fixação do regime inicial semiaberto encontra-se em estrita consonância com o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, o regime aberto não se impõe automaticamente, sendo lícito ao magistrado
sentenciante estabelecer regime mais gravoso quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas.

No caso concreto, o réu ostenta antecedentes criminais desabonadores, conforme certificado nos autos de execução penal nº 0007817-66.2013.8.11.0006, cuja pena foi extinta por cumprimento, sendo cabível, portanto, sua valoração negativa como maus antecedentes, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
.

Ademais, como destacado na dosimetria, as circunstâncias e consequências do crime revelam um agir especialmente gravoso: o recorrente desferiu golpes com arma branca, de forma súbita e traiçoeira, contra vítima desarmada e já em situação de retirada, gerando risco de morte e debilidade permanente.

Tal conduta não apenas revela acentuada reprovabilidade, como também impõe resposta penal mais severa, inclusive no tocante ao regime inicial.

É cediço que o regime mais brando, como o aberto, exige elementos concretos que recomendem a confiança do Estado na autodisciplina do sentenciado – confiança essa que não se estabelece no caso de agente reincidente, com padrão anterior de conduta desviante e que, no caso em tela, agiu com violência grave e injustificada.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DE
APELAÇÃO DES
PROVIDO
,
em

con
s
onância com o parecer da Procuradoria-Geral de
Justiça
,

a
fim de manter a sentença
condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025